Tribunal: TJES
Processo: 0000547-70.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000547-70.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO TAVARES CANDAL e outros

APELADO: BRACOM VEICULOS E PECAS S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES NÃO SANADOS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por SILVANA GOMES DE SOUZA TAVARES e PEDRO PAULO TAVARES CANDAL em face de BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, condenando as rés à substituição de veículo com vício de fabricação por outro da mesma espécie e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais a cada autor. Os autores apelaram para requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da venda do bem, e a majoração do valor indenizatório. A concessionária, por sua vez, alegou ilegitimidade ativa do segundo autor, ausência de falha na prestação de serviço e subsidiariamente requereu a minoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em razão da alienação do veículo no curso da demanda; (ii) verificar a legitimidade ativa do segundo autor; e (iii) estabelecer se o valor da indenização por dano moral comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A venda do veículo com vício de fabricação no curso da demanda não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, tampouco impede a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, desde que abatido do valor pago pelo bem o montante obtido na alienação, conforme orientação do STJ.

A legitimidade ativa do cônjuge adquirente indireto é reconhecida quando o bem é adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens, evidenciando-se esforço comum.

A perícia técnica confirmou a existência de vícios persistentes de fabricação e o cumprimento das revisões obrigatórias pelos autores, ensejando a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, que autoriza a substituição do produto ou a restituição da quantia paga.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada em defeitos reiterados e não resolvidos em veículo novo, configura ofensa à legítima expectativa do consumidor e enseja reparação por danos morais.

O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos transtornos e da jurisprudência predominante, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00 por autor, observando-se os critérios de proporcionalidade, capacidade econômica das partes e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da concessionária desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do bem viciado no curso da demanda não impede a conversão da obrigação de substituição em perdas e danos, sendo devida a restituição do valor pago, corrigido monetariamente, com abatimento da quantia obtida na venda.

É parte legítima o cônjuge que, embora não conste como adquirente formal do bem, contribuiu para sua aquisição no regime de comunhão parcial de bens.

A reiteração de vícios em veículo zero-quilômetro, não sanados dentro do prazo legal, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar a vítima e sancionar o fornecedor, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter preventivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 884; CDC, arts. 14, § 3º, e 18, § 1º, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.828.296/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.163.568/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJES, ApCiv 0028281-70.2015, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23.04.2024; TJES, ApCiv 0002332-68.2020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da concessionária requerida e conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0000547-70.2017.8.08.0026

APTE
/
APDO
:
SILVANA GOMES DE SOUZA TAVARES
E PEDRO PAULO TAVARES CANDAL

AP
DO/APTE
:

BRACOM VEICULOS E PECAS S/A

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como visto,
t
rata-se
de
recursos
interpost
os em face de
sentença que
julgou procedentes
o
s
pleito
s
autora
is

de

SILVANA GOMES DE SOUZA TAVARES
e
PEDRO PAULO TAVARES CANDAL
em desfavor de
BRACOM VEICULOS E PECAS S/A
e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

para
“
1. Condenar as requeridas à substituição do veículo FORD Ecosport FSL 1.6, 2014/2015, Placa PPD-8689, cor BRANCA, chassi 9BFZB55P4F8984323, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, condicionada à devolução do bem no estado em que se encontra;2. Condenar as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos requerentes, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada”,

bem como condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Em razões,
os autores
alegam, em suma, que
em razão da venda do bem no decurso da demanda
“
se faz necessário a alteração do dispositivo judicial, para converter em perdas e danos a obrigação de fazer fixada na sentença, para determinar seja pago a quantia referente a diferença entre o valor do veículo no momento do ajuizamento da ação e o valor de outro veículo zero km na mesma data, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento”,
bem como a majoração da verba indenizatória por dano moral.

Já BRACOM VEICULOS E PECAS S/A

alega, a princípio, a ilegitimidade
ativa do segundo autor
, suscitando, no mérito, a
inexistência de falha na prestação de seus serviços e de dano moral indenizável, perseguindo, na eventualidade, por sua minoração.

Contrarrazões
apresentadas.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

Primeiramente, faz-se oportuno abordar a
preliminar
de
ilegitimidade
ativa
arguida pel
a requerida/
apelante.

Acerca de tal tema o magistrado primevo em decisão saneadora enfrentou tal arguição sob o seguinte enfoque,
in verbis:

“
Todavia, tenho que a tese não prospera, pois os autores são casados, desde o ano de 1992, sob o regime de cornunhão parcial de bens, conforme consta da certidão de casamento de f. 23, e os documentos acostados aos autos evidenciam que o bern foi adquirido na constância do matrimônio, ou seja, mediante esforco comum do casal, portanto, pertence a ambos, independentemente de estar registrado apenas em nome de urn deles”.

Dada intelecção, ao meu ver, deve permanecer hígida, sobretudo ao considerarmos que
“
A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

(...)
”(
STJ
, AgRg no AREsp 618.223/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).

N
este particular, verifica-se da exordial que os autores narram terem enfrentado juntos todo o embróglio que envolveu o veículo zero quilômero
em debate
, até mesmo porque também adquirido por ambos na constância do casamento, razão pela qual
rejeita-se a arguição de ilegitimidade ativa.

Pois bem. No caso
em comento
,
os autores
narra
m
em inicial que compr
aram
,
em
janeiro
de 201
5
,
o veículo modelo
FORD
Ecosport FSL 1.6,
zero-quilômetro, da requerid
a/
apelante
, tendo esse apresentado defeito,
eis que ao tentar
em
ligá-lo o mesmo não funcionou, sendo prosseguido de problema
s
na parte elétrica que perdurou por meses sem solução por parte das requeridas, o que ensejou o ajuizamento desta demanda
.

Registro que

restou clarividente pela perícia
realizada neste feito
que
“
O ve
í
culo dos autores manifestou nos 2 primeiros anos de uso problemas repetitivos,
característicos de vícios precoces de fabricação
, sendo realizadas diversas intervenç
õ
es pela concessionária requerida”
,
e mais que
“Conforme registros do manual de garantia/manutençâo do veIculo periciado, bem como nas ordens de serviços presentes nos autos, ficou comprovado que os Autores obedeceram corretamente a periodicidade de realização das revisões obrigatórias, seguindo o preconizado pela Fabricante durante a vigência da garantia”.

Sobre isso, assim versa o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse caminho, nota-se que o constante retorno com o carro à concessionária e a conclusão da perícia pela persistência do defeito demonstram que o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo CDC, não fora observado. Assim, não há margem a se falar em ausência de vício.

Ademais, a responsabilidade das requeridas somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não sendo esta, contudo, a situação dos autos.

Veja-se que na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor a demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa, termos nos quais entendo caracterizado o dever indenizatório das requeridas.

Em consonância com a fundamentação do magistrado sentenciante, à luz dos fatos expostos, de fato, não se mostra razoável que um veículo zero-quilômetro apresente tantos defeitos, sobretudo sem terem sido sanados em tempo hábil.

Prosseguindo, pleiteia a parte autora em seu apelo a conversão da obrigação de fazer imposta na sentença em perdas e danos, ao passo que alega a requerida/apelante, em contrarrazões, que a venda do veículo no decurso do processo resultou em perda superveniente do interesse de agir por parte dos autores.

Todavia
,
comungo do
entendimento
de
que
o consumidor
não pode ser penalizad
o
pela simples venda do
seu carro
.
Ora, não era exigível
dess
e
que mantivesse a
posse do bem
ad aeternum
, mormente
o
que já lhe causara tantos problemas,
até o
indefinido fim do processo judicial.

Vale salientar
, ainda, que a venda não obstou a produção de provas de forma satisfatória, de modo que já havia ocorrido a realização de perícia, a qual, inclusive, corroborou o pedido autoral
.

D
iante disso,
destaca-se ter a Corte Superior consolidado entendimento sobre o tema, a saber:

AG
RAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA QUE DEPENDE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO VICIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE IMPÕE O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO CONSUMIDOR RELATIVA AO PREÇO PAGO PELO BEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não se verifica a falta de interesse de agir do autor pela perda superveniente do objeto, diante da venda do veículo no curso da demanda, visto que ficou demonstrado nos autos que o bem litigioso foi alienado por valor muito inferior ao preço de mercado, em razão dos defeitos apresentados, não tendo, portanto, perecido o objeto da demanda, já que houve a conversão em perdas e danos.
3. Com relação à alegada violação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor não provou que os vícios não foram sanados no prazo legal de 30 dias e impediu a realização de perícia no veículo, a análise da pretensão demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4
. Rescindido o contrato de compra e venda, com a determinação de restituição da quantia paga pelo bem viciado, constitui-se em obrigação do consumidor a devolução do veículo à fornecedora, sob pena de afronta aos arts. 884 do Código Civil e 18, § 1º, II, do CDC, uma vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa. Precedentes. 5. Na hipótese, como é impossível cumprir a obrigação de devolução do veículo litigioso, por ter sido vendido a terceiro no curso da demanda, impõe-se o abatimento do valor recebido pela venda do veículo da quantia a ser restituída ao consumidor relativa ao preço pago pelo bem.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

N
ess
e diapasão,

aponto ser adequad
a
a restituição do valor empreendido no veículo a
o
tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido sem aplicação de juros, com o devido abatimento do valor que
a
parte autora
recebeu pela venda desse,
sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Oportuno, a tal ponto, mencionar ser esse o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal, o qual está em consonância com o STJ, conforme
se demonstra
abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1º, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme reconhecido em sentença, o vício do produto não fora sanado no trintídio legal, porquanto,
“não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes”
(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). 2. Vale dizer, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (STJ – REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013). 3. A partir dessa premissa, tem-se que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que

a restituição da quantia paga
que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante” (REsp n. 2.000.701/PR),
se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem
, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG. 4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “
para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga".
Outrossim,
“não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado – na hipótese, um veículo zero quilômetro –, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
”. 5. Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero-quilômetro configura dano moral suscetível de indenização. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível,
5000506-46.2022
, Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
26/09
/2023)

Superado tal ponto, cabe analisar a alegação de ausência de cabimento da indenização por danos morais, a qual fora estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado
a quo
, e, subsidiariamente, a alteração de seu valor.

De pronto, registro ser patente o dano experimentado pelo consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ, a qual
“
orienta-se no sentido de
ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(AgInt no AREsp n. 2.163.568/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Nesse sentido, deve ser considerado a tanto os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, justamente no intuito de não se ver sujeito a problemas mecânicos e afins por longo período, como naturalmente se espera de um carro zero-quilômetro, mas vê-se constantemente tendo que levar o seu automóvel à concessionária sem ter o seu reparo sanado, ficando alijado do uso do bem, seu meio de transporte, item cada vez mais indispensável nos dias atuais para os deslocamentos do dia a dia, para os afazeres e compromisso a que todos somos submetidos.

Diante disso, sobre o tema, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos que não podem ser objetivamente aferidos, como no caso em apreço, visto que não se pode arbitrar todo o estresse, tempo perdido e mal-estar causados a parte autora pelo vício do veículo e também pela presente demanda, prejuízos esses para além das perdas patrimoniais.

Somado ao dito, é
cediço que,
par
a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto,
revela-se adequado e satisfatório a compor o dano
moral
sofrido pel
a
parte
autora
,
a majoração do

quantum indenizatório
arbitrado
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte
,

montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica d
a
parte
ofendida e
do ofensor.

Registra-se, ainda,
estar
em conformidade com o decidido
por esse Egrégio Tribunal
, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FÁBRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se

“o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”.
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). 2. Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero-quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas),
a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.
3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível,
0028281-70.2015.
8.08.0024
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
23/04/2024
).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. OXIDAÇÃO. RECUSA AO SANEAMENTO DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 18 Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 2. O § 1º do referido dispositivo estabelece ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a oxidação das peças do veículo decorreu de culpa exclusiva da proprietária e do usuário do veículo, ou ainda de terceiros, impondo-se a manutenção da condenação solidária das fornecedoras para efetuarem a substituição das peças oxidadas. 4.

Os danos morais foram configurados, posto que a aquisição de um automóvel novo é cercada de expectativas, principalmente quanto à ausência de defeitos e à desnecessidade de se submeter a reparos e negativas das empresas responsáveis de arcar com os mesmos.

Precedente TJES: Apelação Cível n. 0002649-53.2017.8.08.0030. Precedente STJ: AgInt no AREsp 821945/PI. 5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e apto a exercer efeito pedagógico nos fornecedores, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível,
0002332-68.2020
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL,
22/03/2024
).

A
ssim,
sem mais delonga,
CONHE
ÇO do
s

recurso
s
para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto
SILVANA GOMES DE SOUZA TAVARES
e
PEDRO PAULO TAVARES CANDAL
para reformar a sentença e determinar
a restituição do valor empreendido no veículo a
o
tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido sem aplicação de juros, com o devido abatimento do valor que
a
parte autora
recebeu pela venda desse,
e ainda, majorar a verba indenizatória por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor; bem como para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por
BRACOM VEICULOS E PECAS S/A
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 12 % (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso de
SILVANA GOMES DE SOUZA TAVARES
E OUTRO,
bem como negar provimento ao apelo de BRACOM VEÍCULOS.